Tribunal: TJDFT
Processo: 0711009-64.2019.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. AMEAÇA E VIAS DE FATO PRATICADAS NO ÂMBITO DOMÉSTICO FAMILIAR. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO VALOR IMPOSTO. DADO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.
1. Lei Maria da Penha. Agressão contra a vítima e promessa de matá-la no futuro. Fatos provados através de depoimentos da vítima e de testemunha, o que exclui o pedido de absolvição por insuficiência de provas formulado pela Defesa.
2. A indenização mínima em razão de danos morais causados à vítima no âmbito doméstico deve levar em consideração, em outras elementares de avaliação, a condição econômica do réu, que na hipótese não foi devidamente aferida, constando apenas que exerce a função de operador de máquinas.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir-se a indenização por danos morais de R$ 500,00 (quinhentos) para R$ 300,00 (trezentos) reais.